Tribunal: TJES
Processo: 5012560-91.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012560-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEBORA MARIA NASCIMENTO SANTANA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012560-91.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

RECORRIDO:
DEBORA MARIA NASCIMENTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que não conseguiu transferir a titularidade de seu veículo, que é sua principal fonte de renda como motorista de aplicativo. Aduz que ter cumprido todos os requisitos legais para a vistoria do veículo, mas o requerido impediu a transferência sem apresentar justificativa legal. Sustenta que ficou impossibilitado de trabalhar por quase 30 dias, o que impactou diretamente sua renda.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
CONDENAR
o requerido DETRAN/ES ao pagamento de indenização pelos danos morais causados a autora, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser atualizada pelos índices aplicáveis a Fazenda Pública desde a fixação, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida,
alegando ser de sua responsabilidade garantir proteção aos usuários de seus serviços, zelando pela lisura das atividades e pelo bom nome da entidade, sem prejudicar os direitos das partes envolvidas. Aduz que o processo de transferência do veículo foi iniciado pela autora em 10/10/2023, mas a documentação necessária foi entregue apenas em 25/10/2023. A transferência foi concluída em 07/11/2023, com o registro na BIN. Sustenta que o atraso foi causado pela autora, e que, portanto, não houve prejuízo à honra, considerando os acontecimentos como simples dissabores da vida, sem configurar sofrimento ou humilhação.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que após a vistoria realizada pela empresa credenciada junto ao requerido, o veículo de posse da parte autora estava APROVADO para realização da transferência de titularidade para o seu nome. Logo, não realizada a transferência devida diante do laudo de vistoria aprovado pela agência credenciada responde o DETRAN pelos prejuízos materiais e morais causados. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88.

5. No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$5.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o quantum indenizatório para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a decisão objurgada tão somente para minorar o
quantum
indenizatório ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)